Tribunal: TJMT
Processo: 1017414-82.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017414-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES DE SOUZA - CPF: 274.270.051-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE ALVES FERREIRA DE SOUSA - CPF: 045.226.461-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE ALVES FERREIRA DE SOUSA - CPF: 045.226.461-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FALECIMENTO DO AUTOR APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA FIXADOS POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor após o cumprimento da liminar deferida, bem como deixou de fixar honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o falecimento do autor, após o cumprimento da tutela de urgência, configura perda superveniente do objeto em demanda de saúde;
e (
ii
)

saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como o critério de arbitramento.

III. Razões de decidir

3.
O falecimento do autor não implica perda superveniente do objeto quando a prestação de saúde foi efetivada apenas após determinação judicial, subsistindo interesse processual na
confirmação da tutela concedida.

4.
Demonstrada a necessidade do tratamento médico e o cumprimento da medida liminar pelos entes públicos, impõe-se a procedência do pedido inicial, com confirmação da tutela
anteriormente deferida.

5
.
Nas demandas envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido
para julgar procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, bem como fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados em partes iguais pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá, com destinação ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento do autor não acarreta perda superveniente do objeto em quando a prestação pleiteada foi efetivada por força de tutela judicial.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora em demanda
contra ente
público
(Tema 1.002
/
STF)
.

3. Nas demandas relativas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa

(Tema 1.313/ STJ)
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível

interposto p
ela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

contra
a
sentença
proferida pel
o Juízo da 4a
Vara
Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá,

que
,
nos autos da aç
ão de
obrigação de fazer com pedido de tutela de ur
gência

n
°

1017414-82.2023.8.11.0041
,

julgou
extinta a demanda, por tratar-se de direito personalíssimo, nos seguintes termos:

“(...)

O interesse de agir implica em dois elementos que lhe são peculiares: a necessidade concreta do processo e a adequação do provimento e do procedimento desejados.

Portanto, ante o falecimento da autora, resta evidente a ocorrência do fenômeno jurídico da carência superveniente da ação. Ademais, a pretensão deduzida em juízo é de natureza personalíssima, é insuscetível de assunção pelo espólio ou sucessores desta.

Ex
Positis, sem mais delongas, JULGO e DECLARO EXTINTO
o presente feito, com supedâneo no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dada a evidente perda de objeto.

Sem custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça deferida no
id. n. 18758494.

(...)”

Inconformad
a
,
a A
pel
ante
alega que
o
s recorridos não reconheceram o direito vindicado nos autos; e
,
nesse sentido, para obter seu direito a saúde foi necessário o ingresso da presente ação, bem como a concessão da medida liminar para
a obtenção da transferência para hospital que dispunha do tratamento oncológico necessário ao quadro clínico do paciente.
Sustenta que é evidente que os recorridos não reconheceram e possibilitaram que o recorrente usufruísse do direito vindicado; e que é imperioso é reconhecer que nunca aconteceu a propalada perda de objeto, que só se verifica quando o provimento jurisdicional não se reveste mais de utilidade no mundo fático, o que não é o caso.

A
duz

que
a

simples extinção do feito, sem julgamento do mérito, implicaria em revogação da tutela liminarmente concedida, deixando a situação jurídica e processual
indefinida.

Em outro ponto, aponta a
i
nsurgência quanto ao capítulo da sentença que deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Sustenta que, após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, a Instituição passou a gozar de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, não se confundindo com a Fazenda Pública. Destaca, ademais, que o art. 4o, XXI, da Lei Complementar n.o 80/1994 assegura à Defensoria Pública o direito de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, cuja destinação é exclusivamente institucional, voltada ao fundo de aparelhamento e capacitação, afastando qualquer percepção direta pelos membros da carreira.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja julgada procedente em confirmação à medida liminar deferida, bem como para que os entes públicos sejam condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual compatível com os serviços prestados (Id. 180839064).

Intimados
os apelados
,
o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
, pugnando pelo
não conhecimento do recurso, e, subsidiariamente, seu
desprovimento

(Id. 323083372). O Município de Cuiabá deixou de se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo de Id. 329617868.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
prov
imento do recurso

(
I
d.

345089851
)
.

Isento de preparo
(
I
d.

181324679
)
.

A tramitação do feito foi suspensa em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), instaurado com a finalidade de uniformizar os critérios de arbitramento de honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública envolvendo a prestação de serviços de saúde (Id. 186697676 e Id. 315018390).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 1017414-82.2023.8.11.0041, julgou extinta a demanda, por tratar-se de direito personalíssimo, bem como deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

I. Preliminarmente

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação deduzida pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões, no sentido de que o recurso interposto pela Defensoria Pública não deveria ser conhecido, sob o argumento de que o falecimento da parte autora, por se tratar de direito personalíssimo, acarretaria não apenas a perda superveniente do objeto, mas também a ausência de legitimidade processual para recorrer.

A insurgência não prospera.
Isso porque o recurso de apelação foi interposto precisamente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de perda superveniente do objeto decorrente do óbito da parte autora. Logo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste, justamente, em verificar se a extinção do processo foi ou não juridicamente correspondente.

Nesse cenário, a Defensoria Pública, na qualidade de representante processual da parte autora ao tempo da prolação da sentença, detém legitimidade e interesse recursal para impugnar o pronunciamento judicial que reputa equivocado, sobretudo quando sustenta que a pretensão não restou prejudicada pelo falecimento superveniente do demandante, uma vez que a tutela jurisdicional foi efetivada por força de decisão judicial e reclama pronunciamento de mérito confirmatório, inclusive para fins de definição dos consectários sucumbenciais.

A superveniência do óbito da parte autora, por si só, não conduz, automaticamente, ao não conhecimento da apelação. Isso porque a própria correção da conclusão sentencial acerca da alegada perda do objeto constitui matéria devolvida ao Tribunal. Entender em sentido contrário equivaleria a subtrair da instância revisora o exame da exata questão jurídica impugnada no recurso.

Em rigor, o que o ente estatal suscita não é propriamente vício de admissibilidade recursal, mas argumento voltado à manutenção da sentença, a ser apreciado no exame de mérito. A alegação de ilegitimidade recursal, tal como formulada, confunde-se com a própria tese de perda superveniente do objeto, razão pela qual não impede o conhecimento da apelação.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a legitimidade, o interesse, a tempestividade e a regularidade formal, conheço do

recurso

e passo ao exame do mérito.

II. Do mérito

II.I.
Da ausência da perda do objeto

Com efeito,
consta aos autos que o pedido de tutela de urgência foi deferido (Id.
117790846
), determinando aos requeridos que viabilizassem
“
encaminhamento do Requerente Manoel Alves de Souza (internado no Pronto Atendimento Morada do Ouro), PARA HOSPITAL Público ou Particular (conveniado ou não ao SUS) nesta ou em outra unidade da Federação, que disponha do tratamento de
ESPEC - CLÍNICO – ONCOLOGIA/TRATAMENTO CLÍNICO
DE PAC
IENTE ONCOLÓGICO
, além de outros procedimentos decorrentes de seu estado de saúde, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, sob pena de ser aplicada multa diária, em caso de descumprimento (...)”.

Após, costa
aos aut
o
s a informação

emitid
a
pela Secretaria de Estado de Saúde
de que “houve o recebimento da liminar, consta regulação inserida no sistema SISREGIII sob o 474042482 CNS no 700605484156962 com status
aprovada
com unidade executante Hospital de Câncer de Mato Grosso. Ademais comunico que em contato com o Sr.
André
Alves, filho, através do número 65 9914-7029 nos informa que o paciente fora transferido da U
PA – Morada do Ouro
para o H
ospital de Câncer de Mato Grosso no

dia 17/05/2023
,
para leito de enfermaria
,
onde permaneceu até a data do seu óbito
,
dia 20/05/2023”.

Portanto,
depreende-se que a decisão liminar foi cumprida, dad
o que
a transferência d
o Autor
para unidade de referência
, de pedido administrativo via SISREGIII até então pendente, apenas ocorreu após o recebimento do comando judicial.

Nas ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde em desfavor da Fazenda Pública, e
ntende-se que
o falecimento d
o
Autor não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque
o paciente
recebeu o pedido pretendido no pedido inaugural e deferido em sede
de liminar,
no caso
,

a transferência hospitalar para unidade de referência
em tratamento oncológico (Hospital do Câncer de Mato Grosso)
.

Assim sendo,

deve-se

proferir sentença com resolução do mérito, vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por decisão posterior, no caso, a sentença com resolução do mérito
- dado que o direito d
o
Autor só foi concretizado após determinação judicial.

Portanto, medida que se impõe é a desconstituição da sentença que havia reconhecido a perda superveniente do objeto, julgando o processo extinto sem a resolução do mérito.
Nesse sentido
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO “TEMODAL” - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –RECURSO PROVIDO.
O falecimento do Autor não é capaz de, por si só,
constituir
a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque este recebeu o objeto pretendido no pedido inaugural
, no caso a medicação “TEMODAL® (
Temozolamida
)”,
subsis
t
indo
, desta maneira, a necessidade e
u
t
ilidade
do provimento
in
ici
al
para
con
f
irmar
a decisão anteriormente proferida pelo Juízo singular. O art. 1013, §3o, do CPC, autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito processual, com contraditório pleno. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do
ar
t
igo
196 da
Cons
t
ituição
Federal, que deve
garan
t
ir
aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. Considerando a presença de documento médico anexo aos autos, que comprova a doença do Autor, bem como a necessidade do fármaco vindicado, entendo que é o caso de se impor ao Requerido a disponibilização deste. (N.U 1000284- 26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e
Cole
t
ivo
, Julgado em 15/06/2020,
Publicado
no DJE 26/06/2020) [
g.n
].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. CAMIBENTO.
1. Não há falar em extinção do recurso, porquanto a perda superveniente do objeto processual, após a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, considerando a necessidade de julgamento do mérito, inclusive para confirmação da liminar.
2. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) fornecer medicamento aos que dele necessitam – sem restrição às listas do SUS -, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Presentes os requisitos legais, no que tange à necessidade de internação em hospital especializado, com risco de morte, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento, No 70081753428, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 28-8-2019) [
g.n
]

Assim, asseguro que é obrigação da
s
parte
s
Ré
s
fornecer
em
o tratamento requerido com a inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada foram suficientes
, ao tempo,
para a convicção
“inaudita altera parte”
, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida
,
preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré.

II.II.
Da fixação dos honorários em favor da Defensoria Pública

No que concerne ao sobrestamento em razão do IRDR n.o 1023732-44.2022.811.0000 (Tema 7/TJMT), cumpre assentar que a controvérsia relativa aos critérios de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde foi definitivamente dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos e de aplicação imediata, o que afasta a necessidade de manter a suspensão.

“Tema 1.313 STJ: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Em harmonia com essa orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a aplicação imediata do Tema 1.313, o que afasta a alegação de suspensão automática e impõe a fixação dos honorários por equidade, conforme precedente abaixo transcrito:

“Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de Fazer. Honorários advocatícios. Demandas envolvendo direito à saúde. Fixação por apreciação equitativa. Tema 1.313/STJ. Recurso provido. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em demanda relacionada ao fornecimento de prestação de saúde. O recorrente sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, com fundamento no Tema 1.313 do STJ, e requer o sobrestamento do feito, no mérito, pede a fixação dos honorários por apreciação equitativa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de IRDR justifica o sobrestamento do processo quanto à fixação dos honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.313, fixa tese de observância obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas que visam assegurar o direito à saúde, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, sendo inaplicável o art. 85, § 8o-A, do CPC. 4. O acórdão paradigma do Tema 1.313 foi publicado em 16.6.2025, estando vigente e sem qualquer determinação de suspensão de processos, razão pela qual não há óbice à sua aplicação imediata. 5. A fixação dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico contraria o entendimento consolidado do STJ, especialmente por se tratar de prestação de natureza personalíssima e de valor inestimável. 6. A apreciação equitativa deve considerar a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido e a natureza da demanda, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. O julgamento definitivo do Tema 1.313 do STJ afasta a alegação de suspensão automática de processos em curso que tratem da mesma matéria. 2. Os honorários advocatícios em demandas de fornecimento de tratamento de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC. 3. É indevida a fixação de honorários com base no valor da causa ou da obrigação de fazer (proveito econômico) em ações de saúde pública, devendo ser considerado o valor inestimável e a natureza personalíssima da prestação.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp no 1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.6.2025 (N.U 0006343-96.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)
”
[
g.n
].

Superada a questão, quanto ao cabimento de honorários à Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal fixou tese em repercussão geral (Tema 1.002, RE 1.140.005/RJ): “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Em aplicação dessa orientação vinculante, registre-se, a título exemplificativo, a seguinte decisão monocrática recente:

“A pretensão recursal merece acolhida. Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei). Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça,
DJe
10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques,
DJe
2/4/2025; ARE 1.519.984
AgR
/BA, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
22/11/2024; e ARE 1.505.364
AgR
/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
9/10/2024.
Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual.
Publique-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Ministro Cristiano Zanin Relator

(STF – RE: 00000000000001563050 SC, Relator: CRISTIANO ZANIN, Julgamento: 24/08/2025, Publicação:
DJe
25/08/2025)
”
[
g.n
].

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal tem decidido de forma reiterada, como se observa do aresto a seguir:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA DE SAÚDE
CONTRA ENTE
PÚBLICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Apelação interposta contra sentença que fixou honorários advocatícios em demanda de saúde pública onde a Defensoria Pública representou a parte vencedora.

II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

III. Razões de decidir
.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

V. Dispositivo e tes
e.
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda de saúde pública ajuizada
contra ente
público, devendo a fixação ocorrer por apreciação equitativa, destinando-se o valor exclusivamente ao aparelhamento da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o-A, 932 e 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025

(N.U 0001779-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)
"
[
g.n
].

Diante desse quadro, impõe-se, quanto ao critério de arbitramento, a adoção da apreciação equitativa nas demandas envolvendo direito à saúde, nos exatos moldes delineados pelo STJ (Tema 1.313), afastando-se a incidência do § 8o-A do art. 85 do CPC.

Considerados os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC — grau de zelo profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, trabalho desenvolvido e tempo exigido —, aliados ao valor da causa
não impugnado
(R$
10
0.000,00) e, sobretudo, à natureza personalíssima e inestimável da tutela do direito fundamental à saúde, arbitra-se a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais).

À luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reconhece a solidariedade dos entes federativos na garantia do direito à saúde, a verba honorária deve ser suportada, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de
Cuiabá
. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313/STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, ao julgar procedente pedido de fornecimento de procedimento médico, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, imputando o encargo exclusivamente ao ente estadual.

II. Questão em discussão
.
2. A controvérsia envolve: (i) a definição do critério de fixação da verba honorária em demandas de saúde pública, notadamente se deve prevalecer o percentual sobre o valor da causa ou a apreciação equitativa; e (
ii
) se é cabível atribuir a responsabilidade pelos honorários exclusivamente a um dos entes federativos demandados, embora ambos tenham sido condenados solidariamente.

III. Razões de decidir
.
3. Em atenção ao Tema n. 1.313 do STJ, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, os honorários advocatícios em ações que versam sobre direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, consideradas a natureza do direito tutelado, a complexidade da causa e o grau de zelo do patrono.

4. Diante da responsabilidade solidária entre os entes federativos pelo fornecimento de serviços de saúde (Tema 793 do STF), ambos devem arcar, de forma proporcional, com os honorários advocatícios, salvo disposição judicial em sentido diverso fundamentada em critérios constitucionais de repartição de competências. IV. Dispositivo e tese
.
5. Recurso provido para reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da verba honorária, que passa a ser arbitrada, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser suportada em partes iguais entre Estado e Município de Tangará da Serra.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios em demandas que tratam do fornecimento de prestações de saúde pelo Poder Público devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

2. A responsabilidade solidária entre os entes federativos abrange também o pagamento da verba honorária, que deve ser distribuída de forma proporcional entre os coobrigados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015

(N.U 1010463-93.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)
"
[
g.n
].

Diante do exposto, com fundamento

nas teses fixadas nos Temas 1.313/STJ (recursos repetitivos) e 1.002/STF (repercussão geral),
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
à apelação para:

a) Julgar procedente o pedido da inicial (confirmando a liminar deferida), porém, deixar de condenar as Rés à obrigação de fazer ante o óbito do Autor e, por consequência, extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
;

b) F
ixar os honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados, em partes iguais, pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de
Cuiabá
, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio entre seus membros, nos termos do Tema 1.002 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026